Tribunal: TJES
Processo: 5007910-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007910-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DE MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1.
No que concerne a alegação de que o flagrante foi “preparado”, divirjo do entendimento da defesa amparado nas provas dos autos, eis que a diligência exitosa da polícia derivou de denúncia anônima, tendo o veículo sido localizado e, dentro deste apreendido certa quantidade de entorpecentes.
Segundo definido pelo próprio STF o flagrante preparado se dá na h
ipótese em que o agente é induzido à prática de um crime pela 'pseudo vítima', por terceiro ou pela polícia, no caso chamado de agente provocador.

2.
Primeiramente, no sentido de aclarar os fatos em que se sustentam a prisão cautelar, necessário destacar que
conforme consta no APFD que
1) Houve denúncia anônima declarando qual o veículo que era utilizado pelo paciente para o transporte de drogas; 2) A diligência restou exitosa quanto a apreensão de substâncias entorpecentes; 3) O próprio acusado informou aos agentes que estava transportando drogas; 4) Houve a apreensão de uma barra com mais de um quilo de substância conhecida como 'crack'; 5) o acusado revela, conforme evento de número 8717581- fls.36/42 -
que essa não é a sua primeira apreensão
.

3. C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] “

4. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007910-57.2024.8.08.0000
PACIENTE: DOUGLAS DE MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado a favor de Douglas de Moraes, apontando como autoridade coatora o ilustre Magistrado Plantonista, que presidiu a Audiência de Custódia, ao argumento de que a prisão flagrancial do paciente é ilegal em razão de ter decorrido de flagrante preparado.

Prossegue o impetrante aduzindo que a r. decisão que impôs a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais necessários para a decretação/manutenção de tal medida.

Sustenta, por fim, que caso a segregação preventiva não seja revogada, que ao menos seja substituída por medidas cautelares mais brandas.

A inicial do presente writ se fez acompanhar de documentos.

L
iminar indeferida em id 9064885.

Parecer da d. Procuradoria para não conhecimento do Habeas Corpus em id 9187535.

Pois bem.

Consta do auto de prisão em flagrante que, durante o patrulhamento ostensivo, os militares receberam informações de que determinado veículo estaria transportando entorpecentes de Cariacica/ES para Colatina/ES.

De posse dessas informações, as equipes se deslocaram até a BR-259, logrando sucesso em abordagem o veículo conduzido por Micael Filipe Ripardo Campos, o qual confessou transportar um tablet de crack. Que não restou demonstrado nexo da conduta do paciente por simplesmente estar na rua; que o flagrante é preparado e, portanto ilegal, conforme súmula 145 do STF; que não estão presentes os requisitos da preventiva.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

No que concerne a alegação de que o flagrante foi “preparado”, divirjo do entendimento da defesa amparado nas provas dos autos, eis que a diligência exitosa da polícia derivou de denúncia anônima, tendo o veículo sido localizado e, dentro deste apreendido certa quantidade de entorpecentes.

Assim se deram os fatos: "Durante patrulhamento ordinário a equipe do cpu e st Sarcineli receberam informações que um veículo Ford Fiesta vermelho, placa OVE9h11, estaria deslocando de Cariacica para colatina transportando drogas para serem traficadas no bairro bela vista, local conhecido como Babilônia. Equipes deslocaram para br 259, segunda ponte, e lograram êxito na abordagem do veículo. o condutor tratava-se de Micael Filipe Ripardo Campos que de imediato informou que estava transportando um tablete de crack no porta luvas, localizado pelo subtenente Sarcineli. o material ilícito pesado 1.040 kg de crack.

Segundo definido pelo próprio STF o flagrante preparado se dá na h
ipótese em que o agente é induzido à prática de um crime pela 'pseudo vítima', por terceiro ou pela polícia, no caso chamado de agente provocador.

Ao analisar a narrativa exposta, nenhuma das figuras mencionadas demonstra a ocorrência do vício, principalmente por não ter a defesa acostado nenhuma prova quanto ao fato, não devendo ser esquecido que a via eleita revela-se inadequada a dilação probatória.

Passo, então, a enfrentar a alegação de que não estão presente os pressupostos para a prisão preventiva, já sinalizando que o
distinguishing
não se faz presente no caso em análise conforme passo a sedimentar.

Primeiramente, no sentido de aclarar os fatos em que se sustentam a prisão cautelar, necessário destacar que
conforme consta no APFD que
1) Houve denúncia anônima declarando qual o veículo que era utilizado pelo paciente para o transporte de drogas; 2) A diligência restou exitosa quanto a apreensão de substâncias entorpecentes; 3) O próprio acusado informou aos agentes que estava transportando drogas; 4) Houve a apreensão de uma barra com mais de um quilo de substância conhecida como 'crack'; 5) o acusado revela, conforme evento de número 8717581- fls.36/42 -
que essa não é a sua primeira apreensão
.

No evento mencionado, há uma relação de processos em desfavor do paciente, tramitando; duas condenações, sendo uma delas por tráfico, sendo outro feito, também sobre tráfico onde ocorreu a extinção da punibilidade.

Após transcrever o documento apresentado, deixo de considerar a possibilidade de tratamento isonômico aos precedentes mencionados, já que se encontra em situação pessoal completamente diversa.

N
este sentido, após as devidas ponderações, externou o magistrado que, diante do quadro fático delineado, está presente o risco a ordem pública, entendimento este que é coerente com os precedentes desta corte
1

E, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] “,
sendo este o caso dos autos.

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.
Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), demonstrada pelos processos a que já respondeu o paciente.

C
om relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual, já que o paciente possui precedentes em seu desfavor.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais, as cortes pátrias entendem que a existência de condições pessoais favoráveis não são causa plena para a concessão da ordem que se almeja, ainda que considerada a situação da sua filha, embora lamentável o fato, pelos inúmeros processos a que já foram apresentados em desfavor do paciente, verifico que este, ao tempo do cometimento dos atos não se preocupou com a situação da infante.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer o trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

16 de setembro de 2024

1
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE SUPOSIÇÃO ACERCA DE PENA E REGIME APLICADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. RELEVÂNCIA. APREENSÃO DE APETRECHOS USUAIS DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ entende que a primariedade do acusado não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados e que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não sendo possível prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis. 2. 3. O contexto em que se deram os fatos e a enorme quantidade e variedade de drogas, além da alta nocividade de parcela delas, aliadas a apetrechos usuais do tráfico, revela de fato a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, autorizando a manutenção de sua prisão preventiva. 4. Recurso conhecido e provido.
Data: 11/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002821-65.2022.8.08.0047 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que os pacientes praticaram o crime em concurso de pessoas, inclusive valendo-se de um adolescente, além de terem em depósito uma significativa quantidade de drogas, apetrechos para o tráfico, e dinheiro sem origem declarada, o que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso, bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública. 3. Habeas Corpus denegado. Data: 24/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5004504-62.2023.8.08.0000 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: Habeas Corpus Criminal

_________________________________________________________________________________________________________________________________